Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. EX-CÔNJUGES. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos compensatórios requeridos por ex-cônjuge em face do outro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos para fixação, em caráter liminar, de alimentos compensatórios em favor do ex-cônjuge postulante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos compensatórios entre ex-cônjuges é excepcional, possui caráter transitório e tem a finalidade de corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação no fim do casamento, sem pretender igualar economicamente os ex-cônjuges (STJ, REsp 1290313/AL).
4. No caso, os elementos de provas apresentados não revelam, de per si, relevante desequilíbrio financeiro ou alteração substancial de padrão de vida a justificar a imediata imposição de alimentos compensatórios, máxime, porque as partes se encontram divorciadas há mais de 4 (quatro) anos, quando partilhado considerável acervo patrimonial, tendo o ex-cônjuge postulante recebido vultosos alimentos nos 2 (dois) anos seguintes ao término do relacionamento.
5. Nesse contexto, a aferição da necessidade de imposição de alimentos compensatórios, sob a perspectiva de ruptura do equilíbrio financeiro e social decorrente do divórcio, ou mesmo frente à alegação de alteração de padrão social ou de incapacidade de manutenção de subsistência digna da postulante, ainda demanda melhor elucidação em dilação probatória, incabível na presente via, o que conduz ao indeferimento da pretensão liminar, notadamente, em face da excepcionalidade da obrigação alimentar almejada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A concessão de alimentos compensatórios em caráter liminar exige prova inequívoca de grave desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da dissolução conjugal ou de abruta perda de padrão de vida”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, CAPUT; CC, arts. 1.566, III, 1.694 e 1.704.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1290313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. 12/11/2013; TJDFT, Acórdão 1771468, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 11/10/2023; Acórdão 1980074, AI 0741315-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 18/03/2025
TJDFT, Acórdão 1992719, AI 0754355-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 23/04/2025